Tribunal: TJES
Processo: 5016034-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016034-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON KENEDY DA COSTA POLITO
RECORRIDO: CARTPANDA TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5016034-79.2024.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

WEVERTON KENEDY DA COSTA POLITO

RECORRIDO
: CARTPANDA TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE REALIZADO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o Autor alega que adquiriu uma camisa esportiva por meio da plataforma online, com o pagamento intermediado pela parte requerida. Ocorreu que o produto não foi entregue, o que motivou o pedido de reembolso junto a Ré sem êxito. Pugna nestes termos pelo ressarcimento do valor pago e a indenização da Ré ao pagamento por danos morais.

2. A sentença objurgada improcedente
a pretensão autoral.
Inconformado, o Autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consiste em avaliar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da não entrega do produto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, percebe-se que houve o cancelamento da compra e a Recorrida restituiu a quantia despendida pelo consumidor, demonstrando, portanto, que não houve resistência em resolver a questão em âmbito administrativo.

6. Ademais, destaca-se o fato de que o produto em questão não é de uso essencial do cotidiano, de modo que, no caso dos autos, entendo que os fatos narrados à exordial (mero cancelamento de compra de produtos, cujo estorno do montante pago já foi realizado em favor do consumidor) consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

7. Por fim, vale registar que o desvio produtivo do consumidor pode ensejar indenização quando demonstrado que a conduta da ré impôs transtornos excessivos e evitáveis ao autor. No caso concreto, não há elementos que indiquem demora injustificada ou recusa reiterada para solução do problema. Dessa forma, não se vislumbra dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial
.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)